Tribunal: TJBA
Processo: 8034866-43.2024.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão julgador: ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2025-09-17
Data de publicação: 2025-09-17

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8034866-43.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: SERGIO SEVERIANO DA SILVA Advogado(s): JAQUELINE OLIVEIRA FARIAS COSTA IMPETRADO: ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. NÃO ACOLHIMENTO. I. Caso em exame: Embargos de Declaração interpostos pelo Estado da Bahia contra acórdão que concedeu segurança, condenando o Estado ao pagamento da GCET no percentual de 125%, além das diferenças devidas desde a impetração até a correção. II. Questão em discussão: Alegação de omissão quanto à necessidade de expressa menção à compensação de eventuais parcelas já pagas administrativamente, para evitar o enriquecimento ilícito do embargado. III. Razões de decidir: Inexiste omissão no acórdão embargado, pois a condenação ao pagamento das diferenças devidas pressupõe a compensação de valores já pagos administrativamente. Além disso, a questão relativa à compensação é matéria a ser discutida na fase de cumprimento de sentença, não justificando o acolhimento dos embargos de declaração. IV. Dispositivo e tese: Embargos de Declaração não acolhidos por inexistência de omissão, contradição ou obscuridade na decisão embargada. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8034866-43.2024.8.05.0000, em que figuram como embargante ESTADO DA BAHIA e como Embargado SERGIO SEVERIANO DA SILVA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público do Estado da Bahia, em REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, nos termos do voto do relator, conforme certidão de julgamento.